Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712874-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TITO NICIAS RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA RITA DE CASSIA COIMBRA DINIZ, CASSIO COIMBRA DINIZ, CLAUDIA COIMBRA DINIZ, ANGELA GARUTTI DA FONSECA DINIZ, SERGIO COIMBRA DINIZ D E S P A C H O Chamo o feito à ordem, para determinar a intimação dos agravados, nos termos do art. 10, do CPC, para se manifestarem sobre sua legitimidade para impugnar a penhora realizada sobre o imóvel ora objeto de discussão. Brasília, DF, em 3 de junho de 2022 14:13:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator